Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO ARGUINDO A NULIDADE DA CITAÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. NOTA DE CIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso de agravo de instrumento encontra seus limites na decisão agravada, de forma que é vedada a análise, pela instância ad quem, de questões não analisadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. A certidão de citação lavrada por Oficial de Justiça detém presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta acerca de sua irregularidade.
3. A ausência da nota de ciente não torna nulo o ato citatório praticado pelo Oficial de Justiça, máxime no momento atual, em que a assinatura no ato da citação está dispensada pelas normas administrativas referentes à pandemia de COVID-19.
4. Meras alegações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a presunção legal atribuída a ato lavrado por Oficial de Justiça.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.